Tribunal: TJSP
Processo: 0004565-18.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime cometido em concurso de pessoas - Confissão judicial dos réus corroborada pelas demais provas dos autos - Materialidade e autoria do delito comprovadas - Condenação devida - Arrependimento posterior - Inocorrência - Recuperação do bem subtraído que ocorreu apenas em razão da atividade policial - Penas fixadas com critério e corretamente - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime cometido em concurso de pessoas - Confissão judicial dos réus corroborada pelas demais provas dos autos - Materialidade e autoria do delito comprovadas - Condenação devida - Arrependimento posterior - Inocorrência - Recuperação do bem subtraído que ocorreu apenas em razão da atividade policial - Penas fixadas com critério e corretamente - Regime prisional inicial semiaberto conservado - Recursos desprovidos.